Tribunal: TJSP
Processo: 1501407-30.2017.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Assis – Débitos de IPTU vencidos em 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 – Sentença de extinção do feito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do Código de Processo Civil – Insurgência do Município – Não acolhimento – Execução fiscal não embargada – Município intimado por duas vezes a dar andamento ao feito, sob pena de extinção,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de Assis – Débitos de IPTU vencidos em 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 – Sentença de extinção do feito, por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III do Código de Processo Civil – Insurgência do Município – Não acolhimento – Execução fiscal não embargada – Município intimado por duas vezes a dar andamento ao feito, sob pena de extinção, diante da notícia de falecimento da executada, sem que tenha apresentado qualquer manifestação - Intimação da Fazenda Pública através do portal eletrônico deste Tribunal que se deu de forma regular, bem atendendo ao pressuposto do artigo 485, § 1o do Código de Processo Civil – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e deste Colegiado, nesse sentido – Natureza pública da verba executada que não afasta a possibilidade de extinção da execução fiscal, sob esse fundamento – Abandono da causa configurado - Sentença mantida – RECURSO DESPROVIDO.